Tribunal: TJBA
Processo: 8139685-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139685-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ OLIVEIRA DA HORA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a legitimidade da negativação do nome da autora em razão de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, cuja existência foi contestada. A parte autora sustentou não ter contratado os serviços e pleiteou indenização por danos morais decorrentes de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A parte ré apresentou documentos para comprovar a contratação e defendeu a regularidade da cobrança e da negativação. A sentença julgou improcedente o pedido, sendo interposto o recurso pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a ré comprovou a existência da relação jurídica apta a legitimar a negativação do nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do prestador de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para se eximir da obrigação de indenizar.

4. A ré juntou aos autos documentos aptos a comprovar a contratação, como contrato firmado com a autora, documento pessoal e imagem da autora capturada no momento da contratação, o que afasta a alegação de desconhecimento do débito.

5. A anotação de inadimplência se insere no legítimo exercício de direito do credor, sendo decorrência jurídica automática da mora, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil, não configurando ato ilícito quando fundada em dívida existente.

6. A parte ré se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a existência da relação jurídica e da inadimplência, não havendo elementos que comprovem fato constitutivo do direito da autora.

7. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139685-28.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BEATRIZ OLIVEIRA DA HORA e como apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .